Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM BASE NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 700,00 a título de danos morais, para obrigá-la a desvincular número de telefone do nome da autora e para declarar inexistente a relação jurídica havida entre as partes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (Id. 42874149).
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que a autora não comprovou que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, que não possui ingerência sobre o score desta e que, por fim, não há que falar em indenização por danos morais.
4. A sentença recorrida não reconheceu e nem atestou qualquer negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Da mesma forma, não houve análise acerca de baixa do “score” da autora ou foi utilizado tal fato como parâmetro para qualquer indenização. A condenação por danos morais foi estabelecida em decorrência de falha na prestação do serviço do recorrente ao vincular o nome da parte autora a número telefônico, sem a autorização desta.
5. Dito isto, é possível perceber que as razões recursais não possuem qualquer relação com a sentença, pois deduzem razões fáticas não associadas ao que foi decidido nesta.
6. Precedente: "Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida." (Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018) (grifo nosso).
7. Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.